Tribunal: TJMT
Processo: 0002829-63.2017.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002829-63.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JEOVANNO FRANCA FARIAS - CPF: 063.520.191-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA SEGURA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO ILÍCITO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS CATEGORICAMENTE EM JUÍZO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Existindo evidências de que o agente trazia consigo pasta-base de cocaína para o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação para a conduta descrita no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jeovanno França Farias
contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.
0002829-63.2017.8.11.0005
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a ausência de provas de que o réu praticasse o comércio de entorpecentes (Id.
180437153 – p. 212).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id.
180437153
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 187289692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 7 de julho de 2017, por volta das 17h50min, no bairro Pedregal, na cidade de Diamantino/MT, o acusado
Jeovano França Farias
trouxe consigo substancia entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Exsurge dos autos que, Policiais Militares receberam informação de que o denunciado JEOVANO há vários dias estaria comercializando substância entorpecente em sua residência, bem como recebendo objetos de origem licita como pagamento pela droga.

Assim, no dia 07 de julho de 2017, a guarnição policial se deslocou até a residência do denunciado, no entanto, ao visualizar a aproximação dos milicianos, o denunciado empreendeu fuga.

Diante da atitude suspeita do denunciado, os policiais deram-lhe ordem de parada, que foi desobedecida, tendo ele corrido até os fundos de sua residência. Alcançado, procedeu-se à revista pessoal, oportunidade em que foi localizado no bolso de sua bermuda 02 (duas) porções de maconha (laudo preliminar de constatação da droga - f. 16). bem como a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) proveniente da comercialização da droga

Além disso, procedeu-se a busca domiciliar, tendo sido localizado pelos milicianos no quarto do denunciado, debaixo do colchão, um mostruário contendo várias semijoias, objetos de origem duvidosa e sem notas, motivos pelos quais ele foi conduzido à Delegacia de Polícia
.”
(Id.
180437153
).

Diante desses fatos, o apelante Jeovanno foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), e após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condená-lo
,
oportunidade em que o juiz aplicou a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, impondo-lhe a pena total de
4
anos e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
e o pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância de drogas pelo acusado, o que induz à desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que a prova judicial colhida se mostra insuficiente para condenar o acusado nos termos da denúncia.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática delitiva.

O policial militar

Kelvin Carlos Oliveira Ormond
“
narrou que a guarnição recebeu denúncias de comercialização de entorpecentes sobre a residência em que o acusado foi encontrado. Disse que ao se aproximarem da mencionada moradia o acusado tentou foragir, sendo certo que após o abordarem foram encontradas duas porções de droga no bolso, além de dinheiro em espécie”
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 187289692).

Por sua vez, o policial
Germano Reiners
apenas acrescentou “
que além do dinheiro encontrado no bolso das vestes do acusado, e do mostruário de joias, também foi localizada certa quantia em uma janela da residência.”
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 187289692).

Neste ponto,
importante destacar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, de modo que a principal diferença entre os crimes está na finalidade da substância entorpecente, pois o primeiro tipo penal está voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2º, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que o apelante negou veementemente a traficância.

Além disso, embora os policiais que efetivaram a prisão do acusado tenham asseverado que existiam notícias de que a residência era um ponto de venda de drogas, nada foi apontado nas denúncias anônimas sobre a efetiva participação do apelante na narcotraficância.

Ademais, importante ressaltar que em poder do réu não foi localizado nenhum apetrecho utilizado para comercialização de drogas, indicativo que reforça a tese defensiva de que a porção apreendida se destinava ao consumo próprio.

Outrossim, a quantidade de droga encontrada em posse do réu (aproximadamente 1,2g de maconha) e as circunstâncias casuais de sua abordagem, não permitem concluir de forma contundente que o produto seria entregue ao consumo de terceiro.

Aliás, de acordo com as informações constantes na certidão de Id.
180437153
, p. 165, e em consulta ao sistema informatizado dessa Corte de Justiça, é possível constatar que o acusado não possuía inquéritos ou ações penais em andamento pela prática de tráfico de drogas, situação que corrobora a assertiva de que o material apreendido tinha por finalidade o consumo pessoal.

Em suma, o que se pode dizer com certeza é que existiam denúncias anônimas apontando a casa do apelante como um ponto de venda de entorpecentes. Porém, a quantidade de droga apreendida, a ausência de instrumentos típicos da traficância (p. ex. balança de precisão, caderno de anotações, etc) e a inexistência de investigação policial prévia ou posterior para comprovar a sua dedicação à atividade criminosa, tornam questionável a conclusão de que o material ilícito tinha por finalidade a entrega a terceiros.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado trazia consigo drogas destinada à mercancia, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ISOLADA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGA – AUSÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER APENAS USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0006825-45.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 10.3.2020).

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu seja pessoa propagadora de droga. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Assim, não é possível a manutenção da condenação do acusado na forma deduzida na sentença, já que não há elementos probatórios incisivos no sentido de que efetivamente vendia drogas.

Por outro lado, evidenciado que o acusado trazia consigo certa quantidade de maconha que se destinava ao consumo pessoal, imperiosa a desclassificação da conduta para o crime definido no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, cuja competência para julgamento incide sobre o Juizado Especial Criminal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desclassificar a conduta praticada pelo réu
Jeovanno França Farias
para o delito definido no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024